Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. COLCHÃO E BASE. VÍCIO NO PRODUTO. REALIZAÇÃO DE TROCA. ENTREGA DE NOVO PRODUTO COM DEFEITO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda entabulado, bem como determinou a restituição da quantia de R$ 6.960,00 (seis mil, novecentos e sessenta reais) em proveito da autora/recorrida.
3. Conforme exposto na inicial, em 17.06.2023 a recorrida adquiriu um colchão “Ortobom Only” e um baú “Cori Black”, pelo citado preço, tendo os produtos sido entregues em sua residência no dia 04.07.2023. No entanto, o baú estaria com defeito de fábrica, pois não fechava em um lado, em razão de empenamento, o que obstou a regular utilização. Ao buscar a recorrente, estipulou-se o prazo de 20 (vinte) dias úteis para a troca dos produtos, não tendo o prazo sido cumprido pela recorrente, que levou 29 (vinte e nove) dias úteis para comunicar à recorrida que a entrega do colchão ocorreria em 22.08.2023, no período da manhã. Alega que tem um estúdio de “design” de unhas em sua residência e é a única responsável pelos serviços prestados, de modo que teve que cancelar seus atendimentos no dia 22.08.2023 pela manhã para o recebimento do produto, porém o entregador somente chegou em sua residência apenas às 16h do dia 22.08.2023, quando estava em atendimento, vindo a sofrer o prejuízo financeiro de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) pelos atendimentos cancelados da manhã. Acrescenta que o colchão e o baú foram entregues no dia 05.09.2023, porém 03 (três) dias após, dirigiu-se à loja da recorrente, pois os produtos apresentaram os mesmos defeitos, razão pela qual pediu a rescisão do contrato, assim como reparação por danos morais.
4. O Juízo de origem concluiu pela existência de vício no produto e que o defeito não foi sanado.
5. Nas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, que a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, especificamente no que concerne ao segundo colchão a si entregue, pois não comprovando que essa peça também possuiria vício. Para fundamentar sua argumentação, diz que as imagens trazidas pela recorrida não ligam o colchão a sua identificação.
6. Contrarrazões ao ID 58065355.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Do vício do produto. O artigo 18 do CDC estabelece que “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.
9. No caso em exame, as imagens anexadas pela recorrida evidenciam defeitos em ambos os colchões. Quanto à alegação da recorrente, de que não houve prova que as fotos corresponderiam a colchões diversos, razão não lhe assiste. Isso porque, da análise da imagem de ID 58065320, verifica-se que o colchão possui a numeração 006026 na parte inferior esquerda da etiqueta de identificação e o número 502 na parte inferior direita. Por outro lado, a foto anexada ao ID 58065321 demonstra que o colchão possui, respectivamente, os códigos 006028 e 504. O mesmo padrão repete-se nos baús/base da cama, pois, ao ID 58065320, os códigos são, respectivamente, 164993 e 993. Por fim, no ID 58065321, os códigos do baú têm, respectivamente, as numerações 165829 e 829. Logo, restou demonstrado que houve a troca por outro produto defeituoso.
10. Nesse contexto, o §1o, do artigo 18, assim dispõe: "Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço". Conclui-se, então, que, como não houve o atendimento da legítima expectativa da consumidora, sobretudo após a troca do produto, é escorreita a sentença que determinou o retorno das partes ao “status quo ante” e a consequente restituição do valor pago. Portanto, a sentença não carece de qualquer reforma.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.